Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-80.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA E FINALIDADE DO PORTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, diante da dúvida quanto à finalidade do porte do entorpecente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal produzida em juízo, restrita aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, embora revestida de presunção de veracidade, não é suficiente, por si só, para caracterizar o crime de tráfico, ausentes elementos concretos que confirmem a destinação mercantil da substância apreendida.
4. A apreensão de apenas 0,52g de crack, divididos em cinco porções, sem a presença de balança de precisão, anotações, embalagens, instrumentos de venda ou outros indícios de comércio ilícito, não autoriza concluir pela prática do tráfico.
5. O suposto usuário abordado negou ter adquirido drogas do réu no momento do flagrante, corroborando a versão de que o entorpecente destinava-se ao uso pessoal.
6. Diante da dúvida razoável quanto à finalidade da posse do entorpecente, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do crime de tráfico e a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
7. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, deve prevalecer a desclassificação para consumo pessoal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.